Tribunal: TJSP
Processo: 1040403-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora/apelada diagnosticada com anemia hemolítica autoimine – AHAI, sendo-lhe prescrito o medicamento RITUXIMABE, de uso ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente em parte – Insurgência da operadora – Alegação de que o medicamento foi prescrito em

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Plano de assistência à saúde – Autora/apelada diagnosticada com anemia hemolítica autoimine – AHAI, sendo-lhe prescrito o medicamento RITUXIMABE, de uso ambulatorial, cuja cobertura foi negada pela operadora – Ação julgada procedente em parte – Insurgência da operadora – Alegação de que o medicamento foi prescrito em caráter experimental (off label), o que não seria permitido – Descabimento – Precedente recente do STJ, sobre o medicamento objeto do processo, entendendo ilegal a recusa de cobertura de medicamento ambulatorial registrado na ANVISA, ainda que em caráter experimental (AgInt no AREsp no 1.964.268/DF) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.